Tribunal: STF
Processo: ARE 1317246
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 16-17):



    “CIVIL E PROCESSO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DENOMINAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU CONDOMÍNIO. IRRELEVANTE. POSSUIDOR E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DEVER DOS CONDÔMINOS DE CONTRIBUIR COM A DESPESA COMUM. LEGÍTIMA A COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL INDEPENDENTE DE ADERÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL À ASSOCIAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ESCUSA COM BASE NO ARTIGO 5°, INCISO XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSÍVEL. PREQUESTIONAMENTO RELACIONADO À MATÉRIA DEBATIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A denominação (associação ou condomínio) que o ente receber afigura-se irrelevante, de modo que deve prevalecer a natureza que detém da sua origem e da sua efetiva destinação.



    2. Torna irrelevante a denominação de "associação de moradores", se efetivamente a entidade estiver destinada à administração das áreas comuns compreendidas no loteamento e fomento de serviços aos detentores das unidades que o integram de forma indistinta, tendo a natureza de condomínio irregular (20100710047744APC, Relator JESUÍNO RISSATO, 5a Turma Cível, julgado em 2 i/10/2011, DJ 04/11/2011 p. 129)



    3. Todo adquirente é residente em imóvel situado em condomínio tem a obrigação de concorrer, efetivamente, para o custeio das atividades desenvolvidas pela entidade, voltadas para administração das áreas comum do "condomínio" e à disponibilização de serviços destinados aos ocupantes das unidades autônomas.



    3.1. Os co-possuidores do condomínio, mesmo , enquanto não regularizados, estão obrigados aos pagamentos das taxas estabelecidas em Assembléia Geral, as quais são destinadas ao seu custeio, ainda que não tenham participado da Assembléia que a constituiu, sob pena de enriquecimento ilícito de benfeitorias gozadas por todos.



    4. "Não obstante se tratar de Condomínio irregular, mostra-se legítima a cobrança de taxas condominiais, uma vez que existem despesas comuns a serem custeadas pela comunidade então reunida sob as feições de condomínio; as quais devem ser de responsabilidade de todos os que dela fazem parte. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. Destarte, é . facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem" (Acórdão n. 339984, 20040710027232APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 14/01/2009, DJ 02/0 2 / 2009 p. 78).



    5. A parte apelante não pode se esquivar da contraprestação obrigacional com base nos incisos II e XX, do artigo 5°, da Constituição Federal, uma vez que, no caso vertente, a taxa discutida não se origina da vontade de aderir ou não à associação, mas das despesas geradas face à administração das áreas comuns, bem como dos benefícios que alcançam o proprietário de imóvel localizado na área demarcada do 6ondomínio ou da associação.



    6. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, já que a configuração do prequestionamento independe da - menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria de sido enfrentada pela sentença recorrida.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II e XX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “tendo a Ré/Recorrente solicitada sua desvinculação nos idos de 2.012, a partir de então deixou de anuir com a obrigação de pagar a taxa imposta, não podendo, então, ser compelida a fazê-lo. Tampouco pode ser compelida a permanecer vinculada a associação sob pena de ser violada garantia constitucional, conforme inciso XX, do art. 5°, da CF” (eDOC 2, p. 68).



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que os fundamentos do acórdão recorrido estão enfocados em legislação infraconstitucional (eDOC 2, p. 125-128).



    Encaminhado os autos ao STJ, o seu então Presidente determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do REsp 1.280.871/SP, vinculado ao Tema 882.



    Determinado novo julgamento da matéria pelo TJDFT (eDOC 3, p. 60-61), o Colegiado a quo, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), manteve o entendimento exarado anteriormente (eDOC 3, p. 78).



    Em seguida, os autos vieram a esta Corte e a Presidência determinou a baixa à origem (eDOC 5) com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 492, cujo paradigma é o RE-RG 695.911, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    A Presidência do TJDFT determinou, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (eDOC 7, p. 41-43).



    Entretanto, a relatora a quo consignou que “evidenciada a distinção entre a hipótese fática constante do precedente sob repercussão geral (Tema 492) e a demanda concretamente analisada pelo acórdão ora recorrido, não cabe, nesse momento, o juízo de retratação sobre o voto condutor, agora sob minha relatoria” (eDOC 7, p. 53).



    Logo depois, os autos foram novamente remetidos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, convém reproduzir excerto do Tribunal de origem (eDOC 7 p. 48-50):



    “a demanda de origem trata de situação muito comum no Distrito Federal, qual seja, de composse de terra pública titularizada pelo entre distrital, em que a unidade imobiliária foi irregularmente fracionada em diversos lotes, com a construção de infraestrutura ordinária de iluminação pública, de sistema de tratamento de água e esgoto e de pavimentação, e extraordinária comum a todos os ocupantes, de modo a valorizar os imóveis integrantes do condomínio. Por seu turno, o paradigma do Pretório Excelso analisa a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei nº 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 



    (…)



    Noutro viés, no caso ora analisado, esclareceu-se que conquanto a parte autora se denomine por associação de moradores, foi criada como se condomínio fosse, sendo vista como condomínio de fato, ainda que irregular. Desse modo, quando o imóvel se situar em “condomínio” irregular e usufruir das benfeitorias e serviços oferecidos, cabe impor-lhe a participação nos rateios das despesas comuns.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, no que diz respeito ao reconhecimento, ou não, da natureza jurídica de condomínio ao loteamento em questão. Assim, aplicável a Súmula 279 do STF como óbice ao conhecimento do recurso extraordinário no caso em concreto. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente